Tribunal: TJDFT
Processo: 0737725-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737725-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAN PINHO DOS REIS VILAR, WILLIAM DA SILVA EMILIANO, MARCOS AURELIO SOUSA PAZ, ANDERSON GERALDO DE CASTRO, VAMBERTO PEREIRA SOUTO, ANA PAULA PEREIRA SOUTO, ITALO DE ASSIS ROCHA DUTRA, IVAN CARLOS LIRA COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WILLIAN PINHO DOS REIS VILAR e outros (executados), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença no 0701585-20.2023.8.07.0018, ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor dos agravantes, indeferiu o pedido de exclusão dos honorários advocatícios do valor executado, nos seguintes termos (ID 246025293 dos autos originais): “Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios ajuizado pelo Distrito Federal em face de WILLIAN PINHO DOS REIS VILAR e outros. Impugnação ID 240155487, com requerimento da gratuidade judiciária. Réplica ID 245889531. Decido. A concessão da gratuidade de justiça possui efeitos prospectivos, não alcançando condenações anteriores ao seu deferimento. Assim é o entendimento do e. TJDFT: “2. A gratuidade de justiça pode ser requerida pelas partes a qualquer momento do curso do processo, o que deve incluir a quinta fase do procedimento, que consiste na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 99 do CPC. 3. A concessão da gratuidade de justiça não produz efeitos "retroativos", pois não pode ser concedida com fundamento em situações passadas, devendo ser considerada a situação financeira da parte referente ao presente. Assim, a gratuidade de justiça produz efeitos apenas a partir do momento de seu deferimento.” Acórdão 1414669, 07039287720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Portanto, julgo improcedente a impugnação e homologo os cálculos do Distrito Federal, com a incidência da multa e dos honorários do § 1o, do artigo 523 do CPC. Ad cautelam, diante da colaboração do Distrito Federal, ID 245889531, informando a possibilidade de parcelamento, defiro o prazo de 15 (quinze) dias para as partes executadas promoverem o acordo extrajudicial, sob pena da realização das pesquisas sisbajud, renajud e infojud, conforme decisão ID 238136277. Intimem-se” Em suas razões recursais (ID 75926210), afirmam que a decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça aos agravantes, mantendo a obrigação de arcar com o pagamento dos honorários advocatícios. Alegam que os agravantes são bombeiros militares com rendimentos modestos e que enfrentam execução de honorários incompatíveis com suas possibilidades financeiras. Sustentam que apresentaram declaração de hipossuficiência nos termos do artigo 98 do CPC, sem que o Distrito Federal tenha impugnado tempestivamente tal declaração. Argumentam que a manifestação do agravado, ao sugerir parcelamento, foi apresentada fora do prazo legal e não impugnou de forma específica a hipossuficiência, o que atrairia a preclusão e o reconhecimento tácito da gratuidade da justiça. Alegam que a decisão agravada não apresentou fundamentação legal para indeferir a gratuidade, contrariando o artigo 93, IX, da Constituição Federal. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo para obstar a exigibilidade da obrigação de pagamento dos honorários advocatícios, até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, postulam o provimento do agravo para: a) reconhecer a preclusão da manifestação do agravado; b) restabelecer a gratuidade da justiça em favor dos agravantes e; c) anular a intimação para pagamento conforme proposta extemporânea. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Antes de apreciar o pedido liminar, mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos na origem. Os executados/autores ingressaram com ação de ressarcimento contra o Distrito Federal. Procederam ao recolhimento das custas iniciais. A sentença de ID 166322169 julgou improcedente o pedido e condenou os autores ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa. Os autores apresentaram apelação, que não foi provida, conforme acórdão de ID 230060270. A condenação em honorários advocatícios foi majorada em 1% do valor atualizado da causa. Interposto recurso especial não foi conhecido. O Distrito Federal apresentou pedido de cumprimento de sentença, postulando o pagamento da condenação (ID 237974687. O pedido de cumprimento de sentença foi recebido e determinada a intimação dos executados para pagarem o débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa (ID 238136277, na origem). Os executados apresentaram petição informando que não têm condições de arcar com o pagamento das despesas processuais. Postularam a concessão da gratuidade de justiça e a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios (ID 240155487). O despacho de ID 240949049 oportunizou o agravante a se manifestar. O DF apresentou petição de ID 245889531, esclarecendo que a concessão da gratuidade de justiça não tem o condão de inviabilizar o cumprimento de sentença, pois não tem efeito retroativo. A decisão agravada indeferiu a impugnação apresentadas pelo executados/agravante. Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. Conforme acima esclarecido, os agravantes/executados entendem que os honorários advocatícios não são devidos, uma vez que fazem jus aos benefícios da justiça gratuita. Com efeito, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição. Todavia, a concessão da gratuidade de justiça não tem efeito retroativo para alcançar atos já praticados ou tornar insubsistente a condenação imposta na sentença, operando os efeitos de sua concessão para o futuro. Confira-se, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. A concessão dos benefícios da justiça gratuita não opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de primeiro grau. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1828060 RN 2019/0210268-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. DESISTÊNCIA PARCIAL DO FEITO EXECUTIVO. CONDENAÇÃO DO DESISTENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUBSEQUENTE PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO RETROATIVO DO BENEFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício. 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt na ExeMS: 12614 DF 2017/0329502-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/11/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/11/2020). Desse modo, ainda que concedidos os benefícios da justiça gratuita aos agravantes, os honorários advocatícios são devidos, uma vez que se referem à condenação imposta anteriormente. Logo, não há plausibilidade no pedido de suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios. Desse modo, o pedido liminar não deve ser acolhido. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, que, caso seja concedido, produzirá efeitos apenas para o futuro, verifico que, de fato, a decisão agravada foi omissa em relação ao pedido dos executados. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso, observando que o juízo de origem não determinou a juntada dos documentos, entendo que, visando ao julgamento de mérito do recurso, deverão os agravantes juntar os dois últimos contracheques. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Visando ao julgamento de mérito do recurso, deverão os agravantes juntar os dois últimos contracheques, no prazo de 5 (cinco) dias. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora